Tribunal: TJSP
Processo: 2002391-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão deferiu a tutela de urgência para que a ré realize, em 48 horas, obra ou serviço de contenção de engenharia, ainda que de maneira provisória, de forma a garantir a estabilidade do talude, sob pena de multa diária de R$ 5.000.00 e para suspender a obra do empreendimento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até que se verifique nos autos a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão deferiu a tutela de urgência para que a ré realize, em 48 horas, obra ou serviço de contenção de engenharia, ainda que de maneira provisória, de forma a garantir a estabilidade do talude, sob pena de multa diária de R$ 5.000.00 e para suspender a obra do empreendimento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até que se verifique nos autos a cessação dos riscos à integralidade do imóvel vizinho à edificação. Preenchimento dos requisitos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Possibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela. Matéria passível de reanálise no curso do processo. Obra viária realizada ao lado do imóvel do autor. Desmoronamento do muro. Liminar para garantir a estabilidade do talude mantida. Prazo para cumprimento alterado para 30 dias. Multa diária por descumprimento mantida em R$ 5.000,00, devendo ser limitada, nos termos deste acórdão. Autorização para realização da obra do viário de forma concomitante com a determinação liminar. Decisão parcialmente reformada.